Tribunal: TJMT
Processo: 1029065-65.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029065-65.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGE ANDRE SILVA RIBEIRO - CPF: 698.146.001-72 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE – SAC – LEGALIDADE – ANATOCISMO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O Sistema de Amortização Constante – SAC não contém capitalização de juros e a sua utilização não implica na prática de anatocismo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível aviado por
George André Silva Ribeiro
, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário de n. 1029065-65.2022.8.11.0003, manejada em face do
Banco Bradesco S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suspenso nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Para tal desiderato, o apelante sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, mais especificamente em relação à indevida capitalização de juros, decorrente do sistema de amortização pactuado (SAC).

Diz que se as 360 (trezentas e sessenta) parcelas fossem recalculadas com base no método
Gauss
, de forma linear e com a mesma taxa de juros de 7,72% prevista na avença, o valor da prestação de R$ 2.182,11 (dois mil cento e oitenta e dois reais e onze centavos) reduziria para R$ 1.259,26 (mil duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), gerando uma diferença de R$ 922,85 (novecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) por parcela e o montante de R$ 166.563,44 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) em todo o contrato.

Assim, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a aplicação do sistema de capitalização de juros pelo método
Gauss
em detrimento do método SAC, com o ressarcimento em dobro do que foi indevidamente cobrado (id.

209696123).

Contrarrazões do apelado à id. 209696126, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo com a ação revisional de contrato bancário em comento em face da instituição financeira apelada, alegando que em 15/10/2019 firmou o contrato de n. 000968449-2 com o recorrido mediante a entrega do seu imóvel como garantia fiduciária para o recebimento do valor de R$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais), todavia, constatou a cobrança de juros abusivos, de forma capitalizada e sem que houvesse expressa previsão, taxas administrativas ilegais e seguro com o qual não anuiu, razão pela qual pugnou pela revisão das cláusulas contratuais e a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suspenso nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Contra essa decisão insurge-se a parte autora, sustentando que há indevida capitalização de juros no contrato em análise, decorrente do sistema de amortização pactuado, requerendo a substituição do sistema de capitalização de juros do método SAC para o do método
Gauss
e a restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado.

No entanto, o recurso não merece provimento.

Isso porque, acerca da capitalização dos juros,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento pela possibilidade da sua cobrança nos contratos bancários firmados após 31-3-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, desde que expressamente pactuada, de acordo com o paradigma REsp. 973.827/RS, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
– “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (destaquei)

Sobre tais aspectos, frisa-se, também, os enunciados contidos nas Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em apreço, o entendimento assentado nos Tribunais Superiores é de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, atendendo aos requisitos da pactuação.

Em assim sendo, havendo amparo contratual e inexistente vedação legal, não se há que falar em abusividade de tal exigência, porquanto o contrato foi firmado em 15/10/2019, ou seja, após o advento da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, que vige como MP n. 2.170-36/2001, e a exigência ora rechaçada encontra-se expressamente prevista na Cláusula I, 1.2, D.3 do contrato, de modo que atendidos tanto o requisito temporal quanto a obrigação de estar expressamente prevista na avença.

Assim, comprovada a contratação e devidamente informada ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, não há ilegalidade na sua incidência.

Em relação ao método de amortização denominado SAC – (Sistema de Amortização Constante), a lição de José Dutra Vieira Sobrinho é bastante esclarecedora quanto à forma do cálculo das prestações, vejamos,
in verbis
:

“O SAC consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, sucessivas e decrescentes em progressão aritmética, dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juros e outra parcela de capital (amortização). Os valores das prestações são facilmente calculados. A parcela de capital é obtida dividindo-se o valor do empréstimo (ou financiamento) pelo número de prestações, enquanto o valor da parcela de juros é determinado multiplicando-se a taxa de juros pelo saldo devedor existente no período imediatamente anterior. Logo, não ocorrendo incorporação dos juros anteriores ao saldo devedor, não há que se falar em anatocismo.”
(in Matemática Financeira, 7a edição, São Paulo, Ed. Atlas, 2000, pág. 230)

Nessa sistemática, o valor das prestações é decrescente ao longo do tempo, pois os juros são calculados sobre o saldo devedor remanescente, que diminui a cada parcela paga.

Assim, a amortização da dívida é constante e igual em cada período, ou seja, no início, a parcela é composta principalmente de juros, mas, à medida que o saldo devedor diminui, a parcela de amortização da dívida aumenta, o que faz com que o mutuante pague menos juros no período total.

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, o sistema de amortização constante – SAC não implica juros compostos, exceto em caso de amortização negativa, quando o valor da prestação não é suficiente para abater a parcela do encargo referente aos juros, o que não é o caso dos autos.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO CITRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO BANCO CREDOR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O LEILÃO – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – INÉRCIA DA MUTUÁRIA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA –
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. Uma vez consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária em favor do banco credor em razão do inadimplemento da mutuária, que, devidamente intimada para purgar a mora, quedou-se inerte, não há falar-se em nulidade do leilão extrajudicial, pois o proprietário é livre para dispor do bem a fim de satisfazer a dívida. Não se pode admitir que um devedor fiduciante, já constituído em mora, permaneça inerte até o último segundo de sua oportunidade para, depois de consumado o ato fatal, venha manejar

ação anulatória, não exatamente para que lhe seja devolvida uma oportunidade suprimida, mas, contrário, obter, de forma espúria, uma sobrevida em detrimento do terceiro de boa-fé que desembolsou integralmente o valor da arrematação e, ainda assim, poderia ficar privado de suas prerrogativas de dono por anos e anos.
O sistema de amortização constante – SAC não implica juros compostos, tampouco configura abusividade
. Não prospera a pretensão recursal quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor indenizatório, pois já fixado no patamar mínimo previsto 85, §2o, ambos do CPC/15.”
(N.U 1021865-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) (destaquei)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC – LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A capitalização de juros em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é vedada em qualquer periodicidade, consoante entendimento sedimentado no julgamento do REsp. 1070297/PR (repetitivo).
Por sua sistemática, o Sistema de Amortização Constante – SAC - não implica na capitalização de juros, exceto em caso de amortização negativa, que o ocorre quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, de modo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos, o que não se verificou na hipótese
.
” (N.U 1006353-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) (destaquei)

Assim, não há que se falar em substituição do sistema de amortização constante (SAC) pelo método
Gauss
, tendo em consta que não vislumbrada ilegalidade ou abusividade na utilização do método adotado no contrato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão de o apelante litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024